Tribunal: STF
Processo: HC 208235
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 699.190/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2°, caput, da Lei 12.850/2013). 
    Em resumo, colhe-se da denúncia: 
    Consta dos autos a existência de Organização Criminosa atuante no tráfico ilícito de entorpecente, sediada em Paraguaçu/MG, com distribuição de drogas em cidades circunvizinhas, comandada pelo denunciado LUIS ESÍDIO DO SANTOS, de alcunha “CORINTHIANO”, que organiza as operações e toma as decisões, tendo como braço direito o denunciado CRISTIAN FELIPE SILVA, o qual busca e entrega a droga aos demais denunciados, ficando a cargo dos denunciados JOSÉ LUIS DA SILVA, de alcunha “DEDÉ”, e RAYN ROBSON DE CARVALHO, de alcunha “ZOOM”, receber e guardar os entorpecentes, cabendo ao denunciado RON ELLE ROBERTO BATISTA, de alcunha “TIGANÁ”, a distribuição da droga. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Ressalta que a custódia do paciente se deu em fevereiro de 2017. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente